Tribunal: TJMT
Processo: 1030625-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030625-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), D. SOARES ROCHA LTDA - CNPJ: 34.041.663/0001-76 (AGRAVADO), DORCEDITE SOARES ROCHA - CPF: 892.835.201-06 (AGRAVADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
.

AGRAVADO
S
:
D. SOARES ROCHA LTDA
e
DORCEDITE SOARES ROCHA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA CNIB. SUSPENSÃO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO SEM CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a consulta ao sistema CNIB e determinou, sem contraditório, a suspensão dos autos de origem, mesmo após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização do sistema CNIB como meio complementar de localização de bens, mesmo diante de sua destinação original diversa; e (
ii
) saber se a suspensão do

feito executivo, por suposta ausência de bens, pode ocorrer sem
oportunização
de manifestação prévia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015 consagra, no art. 797, que a execução se realiza no interesse do credor, e autoriza, no art. 139, IV, a adoção de medidas indutivas e coercitivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

4. O Provimento CNJ no 39/2014, que regula o CNIB, não veda sua utilização como ferramenta auxiliar na identificação de bens, sendo admitido seu uso pela jurisprudência, inclusive do STJ, em situações de exaurimento de diligências ordinárias.

5. A negativa de consulta ao CNIB, no presente caso, vulnera os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII).

6. A suspensão do feito, sem intimação prévia da parte exequente, caracteriza afronta ao contraditório e à cooperação processual (
arts
. 9o e

do CPC), impedindo a adoção de medidas alternativas que poderiam viabilizar o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para: (i) autorizar a utilização do sistema CNIB, conforme requerido; e (
ii
) afastar a suspensão da execução, determinando prosseguimento regular do feito executivo n. 1011066-60.2023.8.11.0037.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a utilização do sistema CNIB para localização de bens do executado, como medida complementar às diligências patrimoniais, desde que demonstrada a exaustão prévia de meios ordinários.

2. A suspensão da execução por ausência de bens deve ser precedida de intimação do exequente, sob pena de ofensa ao contraditório e à cooperação processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC,
arts
. 9o, 10, 139, IV e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1816302/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019; TJMT, AI 1027354-97.2023.8.11.0000, j. 13.03.2024; TJMT, AI 1000852-87.2024.8.11.0000, j. 10.04.2024; TJMT, AI 1015117-94.2024.8.11.0000, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1011066-60.2023.8.11.0037, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID. 205263764 – autos de origem),
que indeferiu o pleito de busca de bens em nome do executado por meio do sistema CENIB e determinou a suspensão do
s autos de origem.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

A Agravante sustenta que a decisão recorrida compromete a lógica do procedimento executivo e viola os princípios da efetividade e da cooperação processual, ao indeferir a utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como meio complementar às diligências expropriatórias já realizadas e frustradas.

Alega que foram empregadas, sem êxito, diversas ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial — tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD —, razão pela qual a medida ora pleiteada mostra-se necessária à localização de bens e à consecução da finalidade executiva.

Defende que o indeferimento do pleito representa obstáculo indevido ao regular andamento do processo, fomentando a inércia procedimental e ampliando o risco de prescrição intercorrente, em afronta aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Diante desse contexto, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar a utilização do sistema CNIB, como instrumento de apoio destinado a conferir maior efetividade à execução e assegurar o cumprimento da obrigação.

O recurso foi interposto no prazo legal, estando presente a hipótese do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, e é dispensado do preparo, uma vez que as agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita.

Tutela recursal
indeferida
no
ID
313092868
.

Sem contraminuta recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
.

AGRAVADOS: D. SOARES ROCHA LTDA
e
DORCEDITE SOARES ROCHA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1011066-60.2023.8.11.0037, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID. 205263764 – autos de origem), que indeferiu o pleito de busca de bens em nome do executado por meio do sistema CENIB e determinou a suspensão dos autos de origem.

A Agravante sustenta que a decisão recorrida compromete a lógica do procedimento executivo e viola os princípios da efetividade e da cooperação processual, ao indeferir a utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como meio complementar às diligências expropriatórias já realizadas e frustradas.

Alega que foram empregadas, sem êxito, diversas ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial — tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD —, razão pela qual a medida ora pleiteada mostra-se necessária à localização de bens e à consecução da finalidade executiva.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia central consiste em averiguar a legalidade e a razoabilidade da decisão que, embora reconheça o exaurimento de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, indeferiu a consulta ao CNIB sob o fundamento de que o sistema não teria sido criado para atender pedidos de pesquisa em execuções cíveis de natureza privada.

Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da finalidade constitucional e legal do processo executivo, que é a efetiva satisfação do crédito exequendo, conforme estabelece o artigo 797 do CPC. A execução se realiza no interesse do credor, devendo o Poder Judiciário empregar todos os meios legais disponíveis para tornar eficaz a tutela jurisdicional prestada, nos termos do artigo 139, inciso IV, do mesmo diploma legal.

A CNIB, regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, embora inicialmente concebida para o controle de ordens de indisponibilidade, tem sido legitimamente utilizada como instrumento auxiliar de localização de bens imóveis, inclusive a requerimento da parte exequente, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais pátrios.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que não se exige exaurimento prévio de diligências extrajudiciais nem demonstração de alteração patrimonial para justificar a utilização de sistemas de busca como o CNIB, desde que a medida se revele razoável, proporcional e voltada à efetividade da execução:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a
partir de 21/1/2007.

O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. [...]” (REsp n. 1816302/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019 – negritei e grifei).

A propósito, nesse sentido já se manifestou este
Eg
. Sodalício:

“[...]
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário. Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade.
O CPC em seu art. 6o, consagra o princípio da cooperação, que acentua a indispensável colaboração dos sujeitos do processo, visando à obtenção do alcance da tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo. No caso dos autos, restou comprovado que o credor, sem êxito, exauriu todos os meios que este dispõe para a localização de bens do devedor, em busca da satisfação de seu débito.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027354-97.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (
g.n
).

“[...]
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.
O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000852-87.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024) (
g.n
).

No caso concreto, a parte agravante já promoveu diversas tentativas infrutíferas de localização de bens, incluindo bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e
INFOJUD, além de pesquisa junto ao SERASAJUD, o que demonstra de forma inequívoca a diligência do credor e a exaustão dos meios ordinários de expropriação.

Ademais, a agravante arcou com os custos do pedido, conforme comprovante de pagamento da guia anexado aos autos, demonstrando boa-fé processual e cooperação para o regular desenvolvimento do processo.

A negativa de acesso ao CNIB, nesse contexto, implica violação aos princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). Trata-se de medida que, além de razoável, não impõe qualquer restrição ilegítima à esfera jurídica do executado, tampouco se confunde com ato de constrição patrimonial.

Outro ponto que merece reparo diz respeito à suspensão do processo, determinada sem
oportunização
de contraditório prévio à parte exequente. A medida, além de precipitada, ofende os artigos 9o e 10 do CPC, na medida em que privou o credor da possibilidade de indicar outras medidas de prosseguimento, como a própria pesquisa via CNIB, SNIPER ou mesmo medidas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a suspensão da execução deve ser precedida do esgotamento das diligências disponíveis e da intimação prévia do exequente, sob pena de cerceamento do direito de acesso à justiça e de manifesta inversão do ônus processual
.

Nesse contexto, trago à colação acórdãos que corroboram tal entendimento:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CNIB – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS –
INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA–
RECURSO PROVIDO.

(N.U 1022990-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,publicadono DJE 26/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO POR SUPOSTA EXECUÇÃO FRUSTRADA.CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO.
INVIABILIDADE DE DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO FRUSTRADA SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS
. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1015117-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,publicadono DJE 11/02/2025)

Logo, tanto o indeferimento do pedido de consulta ao CNIB quanto a suspensão automática da execução não se coadunam com os princípios informadores do processo executivo moderno, devendo ser reformada a decisão agravada.

Com tais considerações, após detida análise da matéria, com o objetivo de salvaguardar a efetiva prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação executada, merece guarida o pleito do
Credisis

Primacredi
Cooperativa De Crédito.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de autorizar as pesquisas nos sistemas CNIB,
conforme requerido pela parte agravante.

Consequentemente, afasto a suspensão da execução, determinando o regular prosseguimento do feito executivo n. 1011066-60.2023.8.11.0037,
sem prejuízo de nova análise caso permaneça a ausência de bens penhoráveis, observados os requisitos legais para eventual suspensão futura.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025